Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COBRANÇA SUSPENSA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ausente a demonstração de alteração da capacidade financeira, a gratuidade de justiça foi mantida e a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, permanecendo suspensa a exigibilidade de cobrança da verba sucumbencial fixada na ação originária.
2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença torna a parte exequente vencida, o que acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor, observados os parâmetros fixados no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. Recurso provido.